Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1. São inadmissíveis os embargos de declaração, opostos a pretexto de suprir omissão e eliminar contradição no julgado, quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1.o, ambos do CPC.
2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. A multa aplicada pelo PROCON em processo administrativo instaurado para apuração de infrações às normas de proteção ao consumidor pode ser revista pelo Poder Judiciário, quando aplicada sem observância dos critérios fixados no art. 57 do CDC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O acórdão embargado não afastou a eficácia ou a incidência da portaria do PROCON, mas, tão somente, aplicou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, que guardou pertinência com o objeto da discussão travada, razão pela qual a cláusula de reserva de plenário se mostra inadequada ao caso em análise, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.